Tribunal: TJSP
Processo: 1009980-08.2019.8.26.0286
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DA METADE DO REFERIDO BENEFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DA METADE DO REFERIDO BENEFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ). 2. No mérito da lide, incidência da Lei Estadual no 8.975/94, alterada por meio das Leis Estaduais nos 9.185/95 e 9.463/96. 3. A incorporação do Prêmio de Incentivo observará o limite do valor correspondente a 50%, referente à metade fixa do benefício, adimplido de forma linear e geral, em favor de todos os servidores públicos, da Secretaria Estadual da Saúde. 4. A vantagem é de natureza remuneratória e deve compor a base de cálculo do 13o Mês, Terço Constitucional de Férias e Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). 5. Matéria jurídica, analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7). 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.